Tribunal: TJPA
Processo: 0812655-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812655-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIETE CONCEICAO CARVALHO DA SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I- Agravo de Instrumento interposto por Eliete Conceição Carvalho da Silva Gomes contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face do Banco da Amazônia S/A.

II- Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, o artigo 919, §1º, do CPC/2015 exige a demonstração da probabilidade do direito e a garantia da execução, seja por penhora, depósito ou caução suficiente.

III- No caso, o juízo a quo constatou corretamente a ausência de elementos robustos que comprovassem a probabilidade do direito, sendo insuficiente a mera alegação de prescrição intercorrente, que recomenda o prévio contraditório, conforme o princípio da não surpresa (art. 10, CPC/ 2015), e entendimentos sedimentados da jurisprudência pátria.

IV- Além disso, o agravante não ofereceu qualquer garantia de execução, condição necessária para proteção do exequente e fundamento essencial para o deferimento do efeito suspensivo.

V- Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812655-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIETE CONCEIÇÃO CARVALHO DA SILVA GOMES

ADVOGADO: FABIO GALUCIO LISBOA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Eliete Conceição Carvalho da Silva Gomes contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução movidos em face de Banco da Amazônia S.A.

A decisão agravada foi a que indeferiu efeito suspensivo nos embargos à execução, aos seguintes termos:

(...)Recebo os presentes Embargos sem, contudo, suspender a Ação Executiva (CPC/2015, art. 919, §1°), uma vez que não restou demonstrada de forma robusta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito em favor da Embargante nem, tampouco, a execução está garantida.

Saliente-se que embora tenha sido concedido o benefício da justiça gratuita para a parte embargante, tal benefício abrange apenas as custas e despesas processuais, não atingindo a garantia do juízo, haja vista a ausência de previsão no rol do § 1º, do art. 98, do CPC.

(...)

Assim, não concedo o efeito suspensivo..”

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, - implicando na continuidade do processo executivo -, ocasionou-lhe prejuízo devido ao risco de penhora de seus bens. No mérito, sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que transcorreram mais de dez anos entre a primeira tentativa de citação infrutífera e a eficácia citação. Aduz que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, a prescrição intercorrente justificaria a extinção da execução .

Requereu, assim, a antecipação de tutela recursal, a fim de que a execução em primeiro grau seja imediatamente suspensa, providência a ser confirmada em análise de mérito do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta magistrada, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812655-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIETE CONCEIÇÃO CARVALHO DA SILVA GOMES

ADVOGADO: FABIO GALUCIO LISBOA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Inicialmente, estendo a justiça concedida à agravante na origem.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliete Conceição Carvalho da Silva Gomes contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução em desfavor do Banco da Amazônia SA

A decisão agravada fundamentou-se na insuficiência de demonstração de probabilidade do direito alegado pela parte agravante, bem como na ausência de garantia da execução, questões essenciais para a concessão do efeito suspensivo, conforme preconiza o artigo 919, §1º, do CPC/2015.

De acordo com o dispositivo mencionado, para que os embargos à execução recebam efeito suspensivo, devem ser atendidos os seguintes requisitos: (I) a demonstração da probabilidade do direito do embargante; e (II) a garantia de execução, seja por penhora, depósito ou caução suficientes. Na hipótese dos autos, verifica-se que não foram atendidos os pressupostos legais, o que torna incabível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Primeiramente, quanto à
probabilidade do direito
, observe-se que o juízo a quo corretamente entendeu pela ausência de elementos robustos que atestassem o direito invocado pela agravante. A mera oposição dos embargos, mesmo se fundamentada na tese de prescrição intercorrente, não constitui, por si só, na presença da probabilidade do direito, especialmente no caso presente, em que se faz necessária uma criteriosa análise para averiguar a ocorrência, ou não, da prescrição alegada.

A esse respeito, cumpre ressaltar que a alegação de prescrição intercorrente, embora possa ser declarada de ofício, deve observar o devido processo legal e, sobretudo, o princípio da não surpresa, tal como previsto pelo artigo 10 do CPC/2015. Assim, a eventual análise e reconhecimento da prescrição intercorrente pelo julgador requer a manifestação prévia do exequente, garantindo-lhe a oportunidade de exercer o contraditório e de apresentar argumentos ou eventuais causas interrupções ou suspensivas da prescrição. Esta medida é especialmente necessária para evitar decisões que surpreendam as partes, alinhando-se, pois, ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade processual.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO - SENTENÇA CASSADA. 1. "Mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição (AgInt nos EDcl no REsp 1712017 / SP)". 2. Não tendo ocorrido à intimação do exequente para apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, há ofensa ao princípio do contraditório e da não surpresa, razão pela qual a sentença deve ser cassada. (TJ-MG - Apelação Cível: 00550047419948130105 Governador Valadares, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 20/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024)

Em relação ao segundo requisito –
garantia da execução
– a exigência de penhora ou caução visa garantir o juízo em favor do exequente, protegendo-o de eventuais prejuízos que poderiam advir da suspensão indevida da execução. O agravante, hoje, não ofereceu qualquer garantia, o que impossibilita a concessão do efeito suspensivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024